Tribunal: TJDFT
Processo: 0739226-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CONTRATO VERBAL. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PREJUDICADO
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu a pagar ao autor: R$1.500,00, referente aos aluguéis inadimplido; e R$537,00, correspondente aos custos de reparo do veículo, objeto do contrato verbal de locação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) inovação recursal; (ii) cerceamento de defesa; (iii) manutenção do veículo; (iv) direito do recorrente à indenização por danos morais; e, subsidiariamente, (v) parcelamento da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos exibidos (ID74781247/74781249) comprovam o direito do recorrente à gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e art. 99, § 3o, do CPC.
4. Inovação recursal. 4.1. O réu foi citado, não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação, de forma que a revelia decretada deve ser confirmada (art. 20 da Lei n o 9.099/95). 4.2. Em grau recursal, somente matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão, é enfrentada, de forma que as questões fáticas, não discutidas na fase instrutória, caracteriza inovação recursal e é vedado o julgamento, sob pena de violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e da preclusão consumativa. No mesmo sentido: Acórdão 1955283, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j.09/12/2024, publicado no DJE: 18/12/2024. Recurso parcialmente conhecido.
5. Cerceamento de defesa. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a legislação dispensa a obrigatoriedade de representação por advogado nas causas cujo valor não ultrapasse 20 salários-mínimos, nos termos do art. 9o da Lei no 9.099/95. A ausência de patrono na audiência de conciliação não configura, por si só, cerceamento de defesa, assim como o extravio do aparelho celular não é causa idônea para caracterizar violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88), porquanto outros meios eletrônicos são disponíveis, inclusive no TJDFT, e eventual impossibilidade não foi comunicada previamente. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
6. Parcelamento da dívida. Eventual negociação do valor da condenação está atrelada à anuência da parte contrária e é pertinente à fase de cumprimento de sentença. No mesmo sentido: Acórdão 2012640, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, publicado no DJe: 04/07/2025.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, prejudicado

8. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
9. O juízo de origem nomeou advogado dativo ao recorrente, para fins de interposição de recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. Observados os critérios legais estabelecidos, arbitro em R$500,00 (quinhentos reais) os honorários devidos ao advogado dativo do autor. A certidão relativa aos honorários é emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos LV e LXXIV; CPC, artigos art. 99, § 3o; Lei 9099/95, art. 20, art.9o.
Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1955283, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j.09/12/2024, publicado no DJE: 18/12/2024; Acórdão 2012640, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, publicado no DJe: 04/07/2025.